Tribunal: TJDFT
Processo: 0721467-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721467-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PROVA PERICIAL. NORMA TÉCNICA RESPEITADA. PEDIDO DE ARRESTO EM OUTROS AUTOS. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as razões do agravo interno não se mostram suficientes para reformar a decisão monocrática, na qual não se conheceu do agravo de instrumento aos pedidos inerentes a tutela recursal por supressão de instância - uma vez que o pedido não foi submetido ao Juízo de origem -, não há que se falar em reforma da decisão combatida. 2. Ao compulsar os autos, verifiquei que o perito, de forma clara e coerente, explicou no Laudo Pericial e nas manifestações complementares que o aumento do CUB se justificava pela realidade dos blocos em questão. 2.1. Esses blocos não possuíam pavimentos de garagem e tinham andares livres, com um padrão de acabamento superior ao estabelecido na NBR 12.721/2006.2.2. Os edifícios incluíam louças brancas, divisórias de granito nos banheiros, armários planejados, bancadas de granito nas copas, forros e backsplashes, entre outros elementos presentes nas edificações, mas não previstos na norma. 2.3. Por esse motivo, a não consideração desses elementos no CUB de referência resultaria em um aumento do custo unitário real das edificações e, consequentemente, na subvalorização das benfeitorias. 3. O art. 18, do CPC, dispõe que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 3.1. No presente caso, entendo que não há como tal pedido ser formulado pela NEOENERGIA, pois isso configuraria a defesa de direito alheio em nome próprio. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 473, incisos II, III, e §2o, do CPC, aduzindo que o laudo pericial produzido foi homologado com indevida majoração de valores, fundada em opinião pessoal do perito, sem previsão em norma técnica ou reconhecimento comprovado por especialistas; c) artigos 300, 493, 932, inciso II, 933 e 1.019, inciso I, todos do CPC, pois o acórdão recorrido desconsiderou a natureza jurídica do pedido de tutela provisória recursal, bem como a superveniência dos fatos que motivaram a sua apresentação ao tribunal, para negar conhecimento indevidamente ao pleito. d) artigos 17, 301 e 305, todos do CPC, 275 e 283, ambos do Código Civil, asseverando sua legitimidade para formular pedido que visava a minimizar seus prejuízos, pleito esse cujos efeitos se assemelham ao de medidas cautelares adotadas contra codevedor insolvente. Requer, por fim, que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado João Loyo de Meira Lins, OAB/PE 21.415 e OAB/DF 78.907. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 17, 300, 301, 305, 473, incisos II, III, e §2o, 493, 932, inciso II, 933 e 1.019, inciso I, todos do CPC, 275 e 283, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a regularidade dos valores apresentados pelo perito, a configuração de supressão de instância para fins de apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como a ilegitimidade da recorrente para requerer a retenção dos valores, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que todas as intimações relativas a parte recorrente sejam feitas em nome do advogado João Loyo de Meira Lins, OAB/PE 21.415 e OAB/DF 78.907. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030